Tribunal: STF
Processo: Rcl 58133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Peruíbe/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011833-82.2017.5.15.0064), que não teria observado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Reclamação contra Acórdão do Recurso de Revista (Processo nº TST-RR-11833-82.2017.5.15.0064) proferida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Município de Peruíbe, julgada parcialmente procedente pela Vara do Trabalho de Itanhaém e, após Apelo, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região anulou a sentença declarando a Justiça Trabalhista incompetente materialmente e determinou a remessa para a Justiça Comum Estadual de Peruíbe/SP.



    O Município de Peruíbe, desde a contestação, e, depois em sede de Apelação, suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, uma vez que não se discute nos autos a existência de relação de emprego, mas a interpretação de normas estatutárias que regem os contratos de estágio do Ente Público, que foi reconhecida pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO.”



    O Recurso de Revista interposto junto ao TST foi acolhido para declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa contra o Município reclamante, determinando o rejulgamento da causa pelo TRT 15 (doc. 3).



    Prossegue o Reclamante:



    “Este Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da liminar deferida na ADI nº 3395, relator MINISTRO CEZAR PELUSO, já reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas que envolvam relação jurídico-estatutária, tendo sido reconhecido que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária [...]



    Com efeito, com base no aludido procedente, em 22/04/2010, o Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, nos autos da Rcl 9988, julgou procedente a reclamação e declarou incompetente a Justiça do Trabalho para conhecer e julgar da ação trabalhista nº 0851/2009-008-07-00-1, que tramitava perante o JUÍZO DA 8ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA/CE e reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar causa em que estagiário da administração pública reclamava o pagamento de auxílio- transporte [...]



    No mesmo sentido já decidiu o eminente Ministro EDSON FACHIN, nos autos da Rcl 26642, em situação também envolvendo estagiários da Administração Pública [...]



    Pelos mesmos fundamentos o Município de Peruíbe vem buscar a guarida deste Supremo Tribunal Federal, vez que a decisão reclamada está afrontando diretamente a autoridade do julgamento da medida cautelar deferida na ADI 3395.



    Além disso, o Acórdão determinou o retorno dos autos ao TRT da 15ª Região para julgar o mérito, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do recurso ordinário do Município contra sentença que, dentre outras condenações, fixou multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral coletivo e R$ 1.000,00 (mil reais) por mês e por estagiário afetado por determinação descumprida, além de pagamento de custas inaplicáveis ao ente público.



    É importante referir que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em recente julgamento, também reconheceu a competência da justiça comum para processar e julgar causas que envolvem relação de estágio [...]



    Ademais, é importante ressaltar que conforme consta da decisão reclamada, os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, enfrenta os argumentos declinados pelo Ente Público e pelo Tribunal Regional, tendo imposto, com fundamentação rasa, um entendimento flagrantemente contrário ao que restou assentado na ADI n° 3395.



    Registre-se que a pretensão declinada na ACP ajuizada pelo MPT não almeja o reconhecimento de vínculo trabalhista, mas apenas a solucionar divergência interpretativa referente ao regime de atividades do programa dos estagiários da Administração Pública Municipal, matéria que se encontra inserida no âmbito de competência da justiça comum.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar inaudita altera pars para “para suspender e anular imediatamente o Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em sede de Recurso de Revista nº TST-RR-11833-82.2017.5.15.0064 que tramitou Vara do Trabalho de Itanhaém/SP determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Peruíbe/SP, na forma determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”, e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinado a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação civil pública”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus agentes, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    No caso, assiste razão ao reclamante. O TST entendeu que a hipótese em exame contém distinções para afastar a aplicação da ADI 3.395 (eDoc. 3):



    “A controvérsia ora em exame cinge-se em perquirir a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação civil pública, na qual se encontra incontroversamente em discussão a alegação de desvirtuamento do contrato de estágio e de pagamento irregular das ‘bolsas-auxílios’ para os estagiários, tendo o ente público como parte beneficiária dos serviços prestados.



    [...]



    Ressalte-se que a jurisprudência desta colenda Corte Superior considera desvirtuado o contrato de estágio quando inexiste correlação entre as atividades desempenhadas pelo estudante no estágio e o seu curso de formação, entendendo, então, pela caracterização do vínculo de emprego, se presentes os requisitos para tanto.



    É patente que se excetuam dessa possibilidade de declaração de vínculo empregatício, surgida a partir da descaracterização do contrato de estágio, os casos envolvendo entes públicos, diante da proibição constitucional que emana do art. 37, II, da Lei Maior.



    Assim, chega-se à ilação de que, em razão de a discussão para se aferir se houve efetivamente desvirtuamento do contrato de estágio demandar a perquirição em torno da presença de pressupostos tipicamente trabalhistas ou os previstos na Lei nº 11.788/2008, a competência jurisdicional para processar e julgar lides que possuem como objeto a alegação de ter ocorrido referido desvirtuamento do estágio deve ser atribuída à Justiça do Trabalho – seja com fundamento no inciso IX do art. 114 da Lei Maior, ou até mesmo, com fulcro no inciso I do mesmo dispositivo constitucional – na medida em que, com o advento da EC 45/04, a Justiça do Trabalho teve sua competência ampliada, passando a processar e julgar ações oriundas de relação de trabalho, e não apenas de relação de emprego.



    [...]



    Com efeito, além de relatar condutas que, em tese, poderiam ensejar a declaração de desvirtuamento do contrato de estágio, o Ministério Público do Trabalho também alegou que ‘as bolsas-estágio, quando devidas, não são pagas em valores e periodicidade regular’ e requereu, entre outros pedidos, a indenização por dano moral coletivo.



    Contextualizados, então, os pleitos veiculados na presente ação civil pública, pode-se constatar que a competência jurisdicional para julgá-la deve ser atribuída à Justiça do Trabalho, conforme se demonstrará.



    [...]



    Assentada essa ponderação, pode-se entender que a discussão envolta ao caso dos autos não estaria abrangida pelos efeitos do referido julgamento da ADI 3395-6/DF, pelo STF, por não se deduzir pedido ou causa de pedir atrelados à relação jurídico-administrativa, mas, sim, em face de a controvérsia em exame compreender desvirtuamento do contrato de estágio, hipótese em que, nos moldes dos fundamentos expostos acima, faz-se cabível declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    [...]



    Na hipótese em exame, como já pontuado, a indicação como causa de pedir do reconhecimento de desvirtuamento do contrato de estágio, consistiu nas acusações – extraídas a partir do Inquérito Civil – no sentido de que ‘Os trechos transcritos evidenciam que os 263 estudantes admitidos pela municipalidade são estagiários apenas formalmente, pois, na prática, têm as mesmas responsabilidades e são submetidos ao mesmo grau de exigência que seus empregados. Logo, evidente o desvirtuamento do estágio’ e de que ‘bolsa auxílio de valor irregular não é paga em dia. Estamos em 24 de agosto e a bolsa que deveria ter sido paga no quinto dia útil ainda não foi depositada. Nenhum departamento da cidade tem funcionário, apenas estagiários e muitas vezes fora da área de formação que é intenção do estágio’.



    Logo, por se estar efetivamente perquirindo desvirtuamento do contrato de estágio, pode-se concluir – reafirma-se – pela competência da Justiça do Trabalho, com fundamento nos incisos IX e I do art. 114 da Constituição Federal.



    Não é demais ponderar que não é o fato, por si só, de estar no polo passivo da ação civil pública um ente público que ensejará a subsunção ao julgamento do STF na ADI 3395-6 / DF. Nesse sentido, faz-se relevante registrar – dentre muitos – os seguintes julgados desta Corte Superior, em sede de ação civil pública, tendo como parte ente público – inclusive envolvendo servidores estatutários – e nos quais se decidiu pela competência jurisdicional da Justiça do Trabalho, afastando expressamente a aplicação da decisão da ADI 3395-6/DF, em razão da natureza da matéria então sob julgamento [...]



    Logo, considerando que, em razão da matéria debatida em sede de ação civil pública, seria possível afastar a aplicação do disposto no julgamento da ADI 3395-6, pode-se entender que a hipótese ora em exame também se caracterizaria como um distinguishing em relação à referida decisão da ADI 3395-6.”



     



    Ressalta-se que o estágio é regulado pelo regime jurídico previsto na Lei 11.788/2008, devendo ser firmado por intermédio de termo de compromisso. No mais, o próprio diploma legal citado, em seu art. 3º, afirma que “o estágio (...) não cria vínculo empregatício de qualquer natureza”, afastando expressamente a incidência da legislação trabalhista, caso os requisitos apresentados na norma sejam cumpridos. 



    Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). Desse modo, não cabe à Justiça Especializada apreciar as questões trabalhistas oriundas do vínculo firmado entre o estagiário e o Poder Público, nas condições apresentadas. 



    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 26.642, Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/3/2019; Rcl 30.335, Min. LUIZ FUX, DJe de 6/11/2018; Rcl 27.686, de minha relatoria, DJe de 18/8/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente